Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712902-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO AUGUSTO ZARAT PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. “ROUBO DE USO”. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. IRRELEVÂNCIA. CRIME COMPLEXO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O roubo é crime complexo, que busca a proteção tanto do patrimônio como da liberdade e integridade física do indivíduo. 1.1. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal. 1.2. Tendo em vista que restou comprovado nos autos que o acusado subtraiu o veículo da vítima mediante grave ameaça, com utilização de simulacro de arma de fogo, ainda que ausente intenção de assenhoramento definitivo, resta tipificado o crime de roubo, descabendo a figura do roubo de uso. 1.3. A pluralidade ofensiva do crime de roubo, porquanto de natureza complexa que abarca não apenas o patrimônio, como ocorre com o furto, mas, também, outros bens jurídicos como a integridade corporal, a saúde, a liberdade individual e a vida, não comporta a figura "de uso", como o "furto de uso", que se entende figura atípica. 2. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 do Código Penal e 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo sob o argumento de que as provas colhidas nos autos comprovam a inexistência de dolo em sua conduta, pois não tinha a intenção de subtrair o veículo da vítima, mas sim empreender fuga do local. Subsidiariamente, pede seja aplicado o princípio in dubio pro reo; b) artigo 146 do Código Penal, argumentando que, na ausência do dolo, sua conduta deveria ser desclassificada para o de constrangimento ilegal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 do Código Penal e 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese o esforço defensivo, a alegação de que o fato é atípico pela ausência do elemento subjetivo específico do tipo penal, consubstanciado no animus furandi, não procede (...) Percebe-se, pois, do conjunto probatório acima, a impossibilidade de aplicação ao presente caso da tese aventada pela Defesa, eis que as provas colacionadas ao caderno probatório são suficientes para fundamentar a condenação do apelante pelo delito de roubo simples” (ID 19124430). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 146 do Código Penal porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se o julgado: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 1. A pretendida desclassificação da conduta imputada ao paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. 2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. 3. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto. Precedente. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 556.935/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 7/4/2020). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025